Tribunal: TJPA
Processo: 0872923-67.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872923-67.2018.8.14.0301

APELANTE: CONSORCIO CONSTRUIR BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. PREJUDICIAL DO MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRAS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO. BOLETINS DE MEDIÇÃO ASSINADOS COM FISCALIZAÇÃO DA SESAN. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER O TÍTULO EXECUTIVO NO VALOR DE R$4.202.466,30. VALORES ADIMPLIDOS A SEREM COMPENSADOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME PRECEDENTES VINCULANTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR).

2. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar o procedimento monitório, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado, pois comprovada a realização do contrato administrativo com a efetiva prestação dos serviços demonstrada, formando, assim, o título executivo.

3. A partir dos valores dos Boletins de Medição de junho, setembro e novembro de 2015, totaliza-se um crédito não atualizado de R$4.202.466,30 (quatro milhões, duzentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), enquanto a sentença julgou procedente o valor da petição inicial, condenando o apelante ao pagamento da quantia de “
R$5.957.761,59 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos),

a ser acrescida de juros e correção monetária conforme parâmetros fixados em jurisprudência”,
ponto que deve ser corrigido.

4. Juros de mora e correção monetária fixados em conformidade com o Tema 810/STF (RE 870.947/SE) e do Tema 905/STJ (REsp Repetitivo 1.495.146).

5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 21 de junho de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuidam-se de remessa necessária e de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Monitória movida pelo
CONSÓRCIO CONSTRUIR BELÉM.

A parte autora moveu a ação objetivando receber o importe de R$5.957.761,59 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos), com base em prova escrita sem eficácia de título executivo (Contrato Administrativo Nº 09/2014-SESAN, tendo como objeto a “execução de obras de drenagem, terraplenagem, pavimentação e sinalização do Município de Belém, incluindo os Distritos de Mosqueiro, Icoaraci e Outeiro (LOTE II)” – ID 7413984 -, consoante Concorrência Pública nº 11/2014 – SEGEP/SESAN, Tipo Menor Preço, sob o regime de execução indireta, Empreitada por Preço Unitário, Processo Nº 1394402/2014, alegando ser credora na importância líquida, certa e exigível acima, com base nos documentos que acostou.

Após a juntada de documentos e embargos monitórios pelo requerido, sobreveio a sentença ora reexaminada e recorrida que julgou procedente a ação monitória,
in verbis:

“III. Dispositivo.

Diante das razões expostas
, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO MONITÓRIA (tendo por IMPROCEDENTES os EMBARGOS MONITÓRIOS), constituindo o título executivo judicial de pleno direito,
convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista do Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil, transmudando a demanda para Cumprimento de Sentença, devendo o Réu pagar à parte Autora, em 30 (trinta) dias, a importância atualizada de R$5.957.761,59 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos),
a ser acrescida de juros e correção monetária conforme parâmetros fixados em jurisprudência, tal como mencionado ao norte, para as parcelas vencidas após o ajuizamento.

Condeno ainda o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do inciso III do §3º do art. 85, do CPC.

Pela sucumbência, custas e despesas processuais pela parte Ré.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário (art. 496, do CPC), escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Instância Superior com as

devidas cautelas e com as minhas homenagens.

P.R.I.C.

Belém, 17 de abril de 2020”

Em seguida, o Município de Belém apresentou Embargos de Declaração, rejeitados por meio da decisão de Id. 4585148.

Inconformado, o apelante argui, inicialmente, a prescrição trienal das prestações contra a Fazenda Pública, considerando os termos do art. 206, §3°, do II, do Código Civil.

No mérito, sustenta a inexistência de prova escrita capaz de fundamentar a presente ação monitória, inclusive defendendo a ausência de comprovação do cumprimento das obrigações pela empresa contratante.

Argumenta que a existência do contrato não é suficiente para provar a regular prestação dos serviços previstos e que não se pode impor ao Município o ônus de provar fato negativo.

Acrescenta que foi juntada apenas uma nota fiscal nos autos, referente ao Id. 7414134 - Pág. 4, de junho de 2015, motivo pelo qual o pedido da parte autora deveria ser indeferido.

Menciona que os boletins de medições apresentados, isoladamente, não provam que o serviço tenha sido efetivado, pois apenas descrevem os serviços que deveriam ser realizados, exigindo o contrato que os serviços fossem atestados pelo setor competente da SESAN.

Ademais, afirma que existe contradição em relação aos juros e correção monetária, pois reconheceu como válidos os parâmetros utilizados na petição inicial, porém mencionou que o termo inicial dos juros deve ser a citação válida e o percentual aplicado à caderneta de poupança.

Assim, requer o conhecimento e provimento do apelo, a fim de desconstituir a sentença recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (Id. 4585153).

A parte apelada apresentou petição (Id. 4585154) informando que o Município de Belém efetivou o pagamento, por meio de depósito em conta bancária de R$ 3.860.301,31 (três milhões, oitocentos e sessenta mil, trezentos e um reais e trinta e um centavos), pugnando para que seja declarada a aceitação tácita da decisão pelo téu, tendo em vista o pagamento parcial do crédito da autora, nos termos do art. 1000, parágrafo único, do CPC/2015.

O apelante, por sua vez, informou que realizou o pagamento do valor líquido apurado nas medições dos meses de junho/15, setembro/15 e novembro/15, conforme relação de liquidações em anexo, tendo havido regular desconto de ISS e INSS, o que justifica o valor dos depósitos realizados. Todavia, apesar de inexistir mais discussão em relação ao valor principal, pois quitado administrativamente, persiste a discussão recursal acerca dos juros e da correção monetária, pugnando para que seja afastada a possibilidade de utilização dos parâmetros constantes na inicial.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 4590275), que se manifestou pela ausência de interesse público em opinar (Id. 4618118).

É o relatório
. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso e passo à análise.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença ora reexaminada e apelada julgou procedente a ação monitória, referente ao importe de R$5.957.761,59 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos), acrescido de juros e correção monetária conforme parâmetros fixados em jurisprudência.

Inicialmente, acerca da prescrição trienal arguida, a discussão sobre a matéria restou sedimentada no julgamento do Recurso Repetitivo – Tema 553 (REsp 1251993 / PR), por meio do qual o C. STJ firmou a tese de que:
"Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002"
.

No mesmo sentido, pronunciaram-se as recentes decisões do C. STJ: REsp 1816756/SP, julgado em 03/09/2019; REsp 1820872/AP, julgado em 27/08/2019; REsp 1807778/SP, julgado em 06/06/2019; AgInt no REsp 1654143/PE, julgado em 23/04/2019; REsp 1790634/SP, julgado em 21/03/2019; entre outros.

Assim, rejeito a prejudicial de prescrição e passo à análise do mérito.

Em suas razões recursais, em suma, o apelante defende a não comprovação dos serviços prestados, argumentando que não foram juntadas notas fiscais e que os boletins de medições apresentados, isoladamente, não provam que o serviço tenha sido efetivado, assim como se insurgindo contra os juros e correção monetária, alegando contradição, uma vez que o juízo considerou válidos os parâmetros utilizados na petição inicial, porém fixou termos diversos na sentença.

Nos termos do art. 700 do CPC/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Nesse sentido, é exigido dos autos a comprovação da existência do crédito que, no presente caso, o juízo sentenciante entendeu restar comprovado em razão de a parte autora ter juntado aos autos: contrato celebrado com o requerido, devidamente autenticado e assinado pelas partes (Id. 7413984); boletins de medições referentes aos meses de junho, setembro e novembro de 2015 (Id. 7426915, Id. 7429256 e Id. 7429360), respectivamente).

Assim, entendeu o
decisum
que a parte autora estava cumprindo o contrato, porém não honrando o Réu com os correspondentes pagamentos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da prova escrita capaz de respaldar a demanda monitória, orienta que:

“A jurisprudência desta Casa possui entendimento de que, ‘nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado’ (AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016).”

(STJ, AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019)

“A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.”

(STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)

Na espécie, entendo que a documentação colacionada aos autos pela apelada se mostra plenamente hábil a embasar o procedimento monitório, pois demonstrada a efetiva prestação de serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação e sinalização do Município de Belém, incluindo os Distritos de Mosqueiro, Icoaraci e Outeiro, nos valores de: R$2.480.436,72 (dois milhões, quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos), conforme boletim de medição de junho/2015 (Id. 4584864 - Pág. 1); R$1.490.031,34 (um milhão, quatrocentos e noventa mil, trinta e um reais e trinta e quatro centavos), conforme boletim de medição de setembro/2015 (Id. 4585065 - Pág. 1) e de R$231.998,24 (duzentos e trinta e um mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), conforme boletim de medição de novembro/2015 (Id. 4585066 - Pág. 1), respectivamente, em um total não atualizado de R$4.202.466,30 (quatro milhões, duzentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta centavos).

É válido, ainda, destacar que os Boletins de Medição se encontram assinados pelo Chefe da Divisão de Terraplenagem da SESAN e que apresentam descrição detalhada dos serviços prestados e dos valores individualizados.

O apelante não impugnou a validade destes documentos, limitando-se a defender que não seriam suficientes para a comprovação da prestação de serviços.

Portanto, entendo ser suficiente o acervo probatório juntado pela parte autora acerca do crédito pleiteado, uma vez que comprovada a realização do negócio jurídico pelo Contrato Administrativo Nº 09/2014-SESAN, a partir de Concorrência Pública nº 11/2014 – SEGEP/SESAN, Tipo Menor Preço, sob o regime de execução indireta, Empreitada por Preço Unitário, Processo Nº 1394402/2014, com a efetiva prestação dos serviços, formando assim o título executivo, restando preenchidas todas as condições para a ratificação do êxito da ação monitoria.

Ocorre que, conforme exposto a partir dos valores dos Boletins de Medição de junho, setembro e novembro de 2015, totalizam um crédito não atualizado de
R$4.202.466,30 (quatro milhões, duzentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta centavos)
,

enquanto a sentença julgou procedente o valor da petição inicial, condenando o apelante ao pagamento da quantia de “
R$5.957.761,59 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos),
a ser acrescida de juros e correção monetária conforme parâmetros fixados em jurisprudência”.

Dessa forma, observo que as razões recursais merecem parcial acolhida para, reformando a sentença, reconhecer o título executivo no valor de R$4.202.466,30 (quatro milhões, duzentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta centavos).

Em relação aos consectários legais, o C. STF no julgamento vinculante do Tema 810 (RE 870.947/SE) pela sistemática da repercussão geral estabeleceu a tese de que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, que previu a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, devendo incidir a partir da citação.

Quanto à correção monetária, conforme tese proferida no aludido julgado, deve se dar pelo IPCA-E. Nessa mesma direção, o julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146 (Tema 905),
in verbis:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

Ademais, deve ser realizada a devida compensação dos valores adimplidos, informada nos autos ao Id. 4585154, a serem apurados em cumprimento de sentença.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e do recurso de apelação, e
dou-lhe parcial provimento
, para, reformando a sentença, reconhecer o título executivo no valor de R$4.202.466,30 (quatro milhões, duzentos e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), com a devida compensação dos valores adimplidos, a serem apurados em cumprimento de sentença, e acrescido de juros de mora, a partir da citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, em sintonia com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, conforme a fundamentação.

É o voto.

Belém, 21 de junho de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 23/06/2021